Tribunal: STF
Processo: HC 60231
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
1. Penal. Estelionato. A falta de corpo de delito não constitui nulidade do processo, se o cheque se extraviou, desde que a prova pode ser feita por outros elementos, sobretudo porque o crime é de estelionato e não de falsidade.
2. Inexistência de prescrição, porque, tendo sido o acusado condenado na pena de um ano, não medeou entre a denúncia e a decisão condenatória o prazo de quatro anos (Código Penal, art. 109, V).
3. Recurso de habeas corpus indeferido.